Tribunal: TJSP
Processo: 1008210-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Prestação de serviço de energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Falha na prestação do

Ementa:
Prestação de serviço de energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado – Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamentos do segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Falha na prestação do serviço – Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados – Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 373, II, do CPC – Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora – Dever de indenizar reconhecido – Sucumbência invertida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008210-19.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008210-19.2020.8.26.0100 -Voto no 38474
2
Apelação Cível no 1008210-19.2020.8.26.0100
Apelante
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelado
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Comarca
São Paulo 40a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38474
Prestação de serviço de energia elétrica Ação regressiva de
ressarcimento de danos Sub-rogação da seguradora nos direitos
do segurado Oscilação de energia elétrica que provocou danos
em equipamentos do segurado Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal
Falha na prestação do serviço Nexo causal entre o evento e os
danos materiais efetivamente comprovados
Fornecedora de
energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar
culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força
maior, nos termos do artigo 373, II, do CPC Hipótese de fortuito
interno que não enseja a isenção de responsabilidade da
fornecedora Dever de indenizar reconhecido Sucumbência
invertida.
Recurso provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 148/152 julgou improcedente a ação
regressiva de indenização pretendida pela seguradora; pela sucumbência, condenou a
autora a pagar as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que a instabilidade na energia elétrica acarretou a queima dos equipamentos
elétrico-eletrônicos de seu segurado; que o laudo técnico de fl. 23, elaborado por
profissional, atesta que os equipamentos eletrônicos do segurado foram avariados em
decorrência de falhas no fornecimento de energia pela ré; que os laudos de fls. 23-24
apontam a ocorrência de oscilação brusca de energia, o que acarretou nas avarias
verificadas nos aparelhos do segurado; que seja condenada a ré a pagar à autora a quantia
de R$ 3.227,50, com a devida atualização monetária, desde a data do desembolso; bem
como que seja invertido o ônus da sucumbência; (fls. 156/171).
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 176/191),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008210-19.2020.8.26.0100 -Voto no 38474
3
Com razão o apelo.
A
autora
ajuizou
demanda
pretendendo
obter,
regressivamente, o reembolso de valores pagos a título de indenização a seu segurado
(Alexandre Eduardo Sebastião, representado pela apólice no 33.14.17985953,), em
decorrência de defeito nos serviços prestados pela ré, que resultaram em danos elétricos.
No caso, não há como exigir o prévio exaurimento da via
administrativa para que a alegada lesão de direito seja submetida ao Poder Judiciário, pois
tal procedimento não é requisito legal para a propositura da ação de reparação de danos. De
fato, não se pode obstar o exercício legítimo do direito de ação em virtude de comando de
norma infralegal, previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010, da ANEEL.
Tal Resolução estabelece normas para o procedimento
administrativo com o objetivo de investigar os casos de dano elétrico a equipamento
instalado na unidade consumidora.
No entanto, não há previsão de que esse procedimento deva,
necessariamente, ser adotado em momento prévio à propositura de ação judicial,
concluindo-se pela desnecessidade de prévio pedido administrativo de comunicação ou
ressarcimento.
É certo que Resoluções não têm o condão de revogar
preceitos constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da jurisdição.
Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte da
concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de procedimento
administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados, vez
que não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o, da CF e art. 25, da
Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos).
A propósito, veja-se: “Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais. Vício no serviço de fornecimento de
energia. Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade no fornecimento de
energia elétrica e a ausência de nexo causal entre o dano no eletrodoméstico da autora e a
oscilação de energia. Manutenção da determinação de instalação de transformador de
energia na residência da autora. Dano material devidamente comprovado nos autos.
Responsabilidade civil objetiva. Dever de indenizar da ré mantido. Art. 927, CC. Ausência
de prévio processo administrativo não impede a reparação dos danos. Art. 5o, XXXV,
Constituição Federal. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Situação frustrante
que não afronta os direitos da personalidade. Litigância de má-fé. Inocorrência.
Sucumbência
parcial.
Recurso
parcialmente
provido.”
(ACR
no
0011041-27.2009.8.26.0073, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Hamid Bdine, j. em
12/02/2014).
“Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que danificou
eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o
disposto no art. 204 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008210-19.2020.8.26.0100 -Voto no 38474
4
está condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a
seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço
que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o., CF. Alegação de
caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente comprovados. Indenização
devida à seguradora em ação regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas “a”, “b”, e “c”, do § 3o., do artigo 20 do Código de Processo Civil.
Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido”. (Apelação no.
1026311-72.2014.8.26.0114 Rel. Des. Ruy Coppola 32a. Câmara de Direito Privado j.
25/02/2016).
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 927, do
Código Civil, e com fundamento na teoria do risco da atividade, é objetiva a
responsabilidade em hipóteses como a aqui examinada, na qual se discute defeito na
prestação de serviços oferecido pela fornecedora, resultando em danos ao segurado.
Ademais, a Constituição Federal, no seu artigo 37, §6o, também adota a responsabilidade
objetiva com base na teoria do risco administrativo, nas hipóteses de prestação de serviço
público por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Paga a indenização, a autora, uma vez sub-rogada no direito
de seu cliente, moveu esta ação requerendo a condenação da ré ao pagamento da quantia
desembolsada, a saber, R$ 3.227,50.
Cumpre ressaltar que, no caso, incide a Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
Incontroversa a apólice de seguro celebrada entre o segurado
e a autora/seguradora (fls. 22); o aviso de sinistro realizado pelo segurado (fls. 31); laudos
técnicos de empresas especializadas (fls. 23/24); o comprovante de pagamento (fls. 25),
que confirmaram que os equipamentos foram danificados por descarga elétrica ou
oscilação de energia.
Cumpre ressaltar que os laudos apresentados são conclusivos,
como pode se extrair do documento de fls. 23: “Nosso departamento técnico constatou que
houve uma oscilação brusca de energia, queimando o sistema eletrônico da cerca
elétrica...”.
A empresa ré, por sua vez, apresentou defesa genérica e não
impugnou, especificamente, os documentos juntados pela autora. É certo que não trouxe
aos autos do processo prova alguma que ao menos apontasse na direção da sua versão dos
fatos, deixando de comprovar, inclusive, que na data dos danos alegados, sua rede elétrica
operava com normalidade, sem apresentar oscilações de tensão, de modo que a ré não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar causa excludente da sua
responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, devendo, assim, ser
condenada ao pagamento dos valores desembolsados pela autora para ressarcir seu
segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008210-19.2020.8.26.0100 -Voto no 38474
5
Ademais, não há que se cogitar na espécie, de hipótese de
caso fortuito ou força maior. De fato, descarga atmosférica, queda de raio, picos na rede de
energia elétrica ou sobretensão, têm relação direta, como observado por este Egrégio
Tribunal, quando do julgamento da Apelação no. 7.256.443-5, com a atividade exercida. É
o denominado "fortuito interno".
Nesse sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho em
Programa de Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed. Atlas: 2012: “Entende-se
por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à organização da
empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida. O fortuito externo é
também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato
que não guarda nenhuma ligação com a empresa. Duas são portanto, as características do
fortuito externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão
pela qual alguns autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. cit., p.
314-315).”
As situações invocadas pela autora e relatadas nos autos são
perfeitamente presumíveis às empresas que exercem a atividade como a da ré. E, ainda que
não o fossem, estão ligadas à organização da atividade desenvolvida por ela. Portanto, não
pode a apelante invocá-las em relação à apelada, para se eximir de responsabilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência: “Ação de Regresso
Seguradora contra concessionária de energia. Cobertura de Avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva (art. 37, §
6o., CF) Restrição ao ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite. Temporal e queda de raios que não se
configuram caso fortuito ou força maior. Danos que podem ser evitados com a utilização
de tecnologia adequada. Deve de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado. Reembolso limitado à indenização paga ao
segurado. Verba despendida a título de regulação de sinistro que não integra obrigação
de reembolso. Inteligência do art. 786, do CC e da Súmula 188, do STF. Ação procedente
em parte. Sentença mantida. Apelação e recurso adesivo desprovidos” (Apelação no.
0198863-15.2008.8.26.0100, 1a. Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de
Godoy, j. 30/06/;2105).
“Seguro Residencial. Ação Regressiva. Descarga elétrica.
Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que não configura
caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a responsabilidade da concessionária.
Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado devidamente
comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré
ao ressarcimento. Sentença mantida. Recurso Desprovido.” (Apelação no.
1005256-39.2016.8.26.0100 1a. Câmara de Direito Privado Rel. Des. Claudio Godoy j.
13/07/2016).
Diante de todo o exposto, dá-se provimento ao recurso para
condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.227,50, acrescidos de juros de mora de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008210-19.2020.8.26.0100 -Voto no 38474
6
ao mês, que incidirão desde a citação, e com correção monetária desde a data do
desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, e pela sucumbência arcará a ré com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação (CPC, art. 85, §2o).
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator